Tribunal: TJDFT
Processo: 0744764-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para conceder gratuidade de justiça em cumprimento de sentença. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise de provas relativas à capacidade econômica da parte adversa, especialmente movimentação bancária e existência de empresa ativa, com pedido de efeitos infringentes ou prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise de elementos probatórios capazes de afastar a presunção de hipossuficiência; e (ii) contradição interna ao reconhecer ausência de prova suficiente para indeferir a gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou os elementos probatórios relevantes e concluiu, de forma fundamentada, pela insuficiência financeira da parte beneficiária.
5. Também não há contradição, uma vez que o julgado apresenta coerência entre fundamentação e conclusão, inexistindo proposições inconciliáveis.
6. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.
7. O prequestionamento é considerado implícito quando a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexistem omissão ou contradição quando o acórdão analisa de forma fundamentada os elementos necessários à formação do convencimento judicial. 3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 7o, 489, § 1o, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.568.037/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; TJDFT, Acórdão 1917415, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 11.09.2024.